Tribunal: STF
Processo: ACO 2179
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Casa da Moeda do Brasil (CMB) propôs ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, contra o Estado do Rio de Janeiro, buscando ver declarada a imunidade tributária e condenado o ente subnacional à repetição de valores pagos a título de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços de comunicação e transporte interestadual e intermunicipal (ICMS) a incidir na importação de ativos fixos para a fabricação de moedas. 



    O Presidente à época, ministro Joaquim Barbosa, em 17 de julho de 2013, ao implementar, em parte, a medida acauteladora, suspendeu a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao ICMS na importação de máquinas e insumos destinados exclusivamente à fabricação de papel-moeda e moeda metálica assim como à impressão de selos postais e fiscais federais e títulos da dívida pública federal. 



    Contra a decisão foi interposto agravo interno, que acabou desprovido.



    O Estado apresentou contestação (petição/STF n. 45.460/2013). Arguiu, preliminarmente, ausência de juntada, pela autora, de todos os comprovantes de pagamento dos tributos dos quais exigida a repetição. 



    No mérito, afirma que a empresa pública fabrica outros produtos e presta serviços diversos, em atividades típicas do regime de livre concorrência. Segundo sustenta, as atribuições da Casa da Moeda – inclusive a fabricação de cédulas e moedas – não estão albergadas pela regra da imunidade tributária recíproca. 



    Aduz ser alvo de “discriminação odiosa”, tendo em conta que a CMB deixou de invocar imunidade tributária relativamente a impostos federais, por exemplo.



    A proponente (petição/STF n. 57.237/2015) postulou aditamento à inicial. Pretendia, em sede cautelar, a suspensão da exigibilidade de créditos tributários relativos ao ICMS incidente sobre a importação de máquinas e insumos destinados à prestação do serviço público de fabricação de cadernetas de passaporte e às atividades de controle fiscal, a que aludem os arts. 27 a 30 da Lei n. 11.488, de 15 de junho de 2007, e o art. 58-T da Lei n. 10.833, de 29 de dezembro de 2003. No mérito, buscava a repetição dos valores pagos a título de tributo concernente à importação de ativos fixos para fabricação de moedas, além de máquinas e insumos destinados às mencionadas confecção de cadernetas de passaporte e atividades de controle fiscal.



     A parte ré (petição/STF n. 2.358/2018), manifestando discordância quanto ao pedido de aditamento, postulou seu indeferimento.



    Em 20 de setembro de 2021, deixei de acolhê-lo, com base no art. 264 do Código de Processo Civil de 1973, ante a discordância do ente estadual. Inadmitida a emenda à peça primeira, ficou prejudicada a nova tutela de urgência pleiteada.



    Em réplica (petição/STF n. 100564/2021), a CMB assevera que a causa de pedir e o pedido são restritos aos serviços de fabricação de cédulas e moedas realizados em caráter de exclusividade, como longa manus da competência da União. Ressalta que o Supremo já reconheceu as atividades de emissão de papel-moeda, cunhagem de moeda metálica, fabricação de fichas telefônicas e impressão de selos postais como ensejadoras de imunidade tributária recíproca. Frisa não haver “discriminação odiosa” contra o Estado do Rio de Janeiro, visto que a empresa defende, em todas as esferas, tanto administrativas quanto judiciais, não somente a imunidade tributária como também as isenções legais relativas a tributos federais.



    O Procurador-Geral da República opinou pela procedência do pedido, indicando que as empresas públicas e sociedades de economia mista, prestadoras de serviços públicos essenciais e exclusivos, que não tenham finalidade lucrativa, têm direito à imunidade tributária recíproca prevista na alínea “a” do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal, nos termos de precedentes do Supremo.



    É o relatório. Decido.



    2. A Carta da República confere ao Supremo (art. 102, I, “f”) competência para dirimir controvérsias em que antagonizem União, Estados e Distrito Federal, inclusive as respectivas entidades da Administração indireta, desde que os litígios apresentem potencialidade lesiva ao pacto federativo.



    A questão posta, atinente à extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal às empresas públicas e sociedades de economia mista, preenche esses requisitos, de modo que cumpre a esta Corte resolver a lide (ACO 2.243 AgR-segundo, Plenário, ministro Dias Toffoli, DJe de 27 de maio de 2016; e ACO 2.730 AgR, Plenário, ministro Edson Fachin, DJe de 3 de abril de 2017).



    Tratando-se de matéria exclusivamente de direito, como evidenciado na instrução processual, surgem desnecessárias as alegações finais, inclusive porque já bastante amadurecidas as posições de cada parte (ACO 819 AgR-ED, Plenário, ministro Dias Toffoli, DJe de 31 de julho de 2013).



    Além disso, não há obrigatoriedade de julgamento colegiado se a decisão monocrática segue jurisprudência consolidada, na esteira do art. 21, § 1º, do Regimento Interno (ACO 2.416 AgR, Plenário, ministro Dias Toffoli, DJe de 18 de maio de 2016).



    Passo, portanto, à análise da controvérsia.



    A Casa da Moeda do Brasil, antiga autarquia federal, foi transformada em empresa pública da União com o advento da Lei n. 5.895/1973, que, em seu art. 2º, dispôs o seguinte:



    Art. 2º A Casa da Moeda do Brasil terá por finalidade, em caráter de exclusividade, a fabricação de papel moeda e moeda metálica e a impressão de selos postais e fiscais federais e títulos da dívida pública federal.



    § 1º Para fins interpretativos, a fabricação de cadernetas de passaporte para fornecimento ao Governo brasileiro e as atividades de controle fiscal de que tratam os arts. 27 a 30 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e o art. 58-T da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, equiparam-se às atividades constantes do caput. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)



    § 2º Sem prejuízo do disposto neste artigo, a Casa da Moeda do Brasil poderá exercer outras atividades compatíveis com suas atividades industriais, bem como a comercialização de moedas comemorativas nas quantidades autorizadas pelo Banco Central do Brasil. 



    Daí se depreende que a empresa não só executa atividades tipicamente estatais, a exemplo da impressão de papel-moeda e da cunhagem de moeda sonante, mas também desenvolve outras, abertas à ampla concorrência e à participação do setor privado. 



    Tal dualidade não chega a causar estranheza, uma vez que, como bem observou o ministro Eros Grau no julgamento da ACO 1.342 (Plenário, DJe de 8 de agosto de 2011), “hoje não existem empresas estatais puras: há sempre economias de escala que permitem [...] a prestação também de serviços ao setor privado”. Na mesma ocasião, ressaltou o ministro Ayres Britto que “a atividade não é pública, é econômica, é privada; porém monopolizada, por desígnio constitucional, pela União”. Daí se conclui pela possibilidade de delegar a execução a uma empresa.



    Desde o exame do RE 94.126, Primeira Turma, ministro Néri da Silveira, DJ de 22 de junho de 1984, o Supremo revela a compreensão segundo a qual a Casa da Moeda do Brasil é empresa pública que, de modo precípuo (embora com atividades outras em regime concorrencial), presta serviço público monopolizado e por delegação:



    ISS. OBRAS, DE CONSTRUÇÃO CIVIL, EXECUTADAS PARA A CASA DA MOEDA DO BRASIL, QUE É EMPRESA PÚBLICA, “UT” LEI N. 5895/1933. ISENÇÃO DO ISS, COM BASE NO ART-11, DO DECRETO-LEI N. 406/1968, NA REDAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 22/1974. EMBORA EMPRESA PÚBLICA E NÃO AUTARQUIA, A CASA DA MOEDA DO BRASIL EXECUTA SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE, DE ACORDO COM O ART. 2º, DA LEI N. 5895/1973, ENQUADRANDO-SE NA HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO ART. 11, DO DECRETO-LEI N. 406/1968. CONSTITUIÇÃO, ART. 8º, IX E XII. SITUAÇÃO DIVERSA DA DECIDIDA PELO STF, NO ERE 90810-RJ, QUANTO À CONSTRUÇÃO DE OLEODUTOS PARA A PETROBRAS, NÃO BENEFICIADA COM A ISENÇÃO DO ART. 11, DO DECRETO-LEI N. 406/1968. CONSTITUIÇÃO, ART. 170, PAR. 3º. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO.



    (Grifei)



    Atentas a peculiaridades, ambas as Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido da imunidade tributária dos serviços prestados pela CMB em nome da União. Confiram-se as seguintes ementas:



    CASA DA MOEDA DO BRASIL (CMB) – EMPRESA GOVERNAMENTAL DELEGATÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – EMISSÃO DE PAPEL MOEDA, CUNHAGEM DE MOEDA METÁLICA, FABRICAÇÃO DE FICHAS TELEFÔNICAS E IMPRESSÃO DE SELOS POSTAIS – REGIME CONSTITUCIONAL DE MONOPÓLIO (CF, ART. 21, VII) – OUTORGA DE DELEGAÇÃO À CMB, MEDIANTE LEI, QUE NÃO DESCARACTERIZA A ESTATALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO, NOTADAMENTE QUANDO CONSTITUCIONALMENTE MONOPOLIZADO PELA PESSOA POLÍTICA (A UNIÃO FEDERAL, NO CASO) QUE É DELE TITULAR – A DELEGAÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO, MEDIANTE OUTORGA LEGAL, NÃO IMPLICA ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DE DIREITO PÚBLICO, INCLUSIVE O DE DIREITO TRIBUTÁRIO, QUE INCIDE SOBRE REFERIDA ATIVIDADE – CONSEQUENTE EXTENSÃO, A ESSA EMPRESA PÚBLICA, EM MATÉRIA DE IMPOSTOS, DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL FUNDADA NA GARANTIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (CF, ART. 150, VI, “a”) – O ALTO SIGNIFICADO POLÍTICO-JURÍDICO DESSA PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL, QUE TRADUZ UMA DAS PROJEÇÕES CONCRETIZADORAS DO PRINCÍPIO DA FEDERAÇÃO – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DA CASA DA MOEDA DO BRASIL, EM FACE DO ISS, QUANTO ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO DESEMPENHO DO ENCARGO QUE, A ELA OUTORGADO MEDIANTE DELEGAÇÃO, FOI DEFERIDO, CONSTITUCIONALMENTE, À UNIÃO FEDERAL – DOUTRINA (REGINA HELENA COSTA, “INTER ALIOS”) – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    (RE 610.517 AgR, Segunda Turma, ministro Celso de Mello, DJe de 23 de junho de 2014)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ART. 150, INC. VI, ALÍNEA “A”, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BENEFÍCIO QUE ALCANÇA AS EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 605.908 AgR, Segunda Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 7 de agosto de 2014)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CASA DA MOEDA DO BRASIL. EMPRESA PÚBLICA QUE PRESTA SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME DE MONOPÓLIO. PRERROGATIVAS DE FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO PELO REGIME DE PRECATÓRIO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) já assentou que a Casa da Moeda do Brasil executa e presta serviço público mediante outorga da União, sendo-lhe constitucionalmente deferido, em regime de monopólio, o encargo de emitir moeda (art. 21, VII, da CF/1988). O STF já atribuiu à Casa da Moeda do Brasil prerrogativas de Fazenda Pública, como imunidade tributária e, no presente caso, execução pelo regime de precatórios. Precedentes. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (RE 1.009.828 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 6 de setembro de 2018)



    CASA DA MOEDA DO BRASIL (CMB) – EMPRESA GOVERNAMENTAL DELEGATÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – EMISSÃO DE PAPEL MOEDA, CUNHAGEM DE MOEDA METÁLICA, FABRICAÇÃO DE FICHAS TELEFÔNICAS E IMPRESSÃO DE SELOS POSTAIS – REGIME CONSTITUCIONAL DE MONOPÓLIO (CF, ART. 21, VII) – OUTORGA DE DELEGAÇÃO À CMB, MEDIANTE LEI, QUE NÃO DESCARACTERIZA A ESTATALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO, NOTADAMENTE QUANDO CONSTITUCIONALMENTE MONOPOLIZADO PELA PESSOA POLÍTICA (A UNIÃO FEDERAL, NO CASO) QUE É DELE TITULAR – A DELEGAÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO, MEDIANTE OUTORGA LEGAL, NÃO IMPLICA ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DE DIREITO PÚBLICO, INCLUSIVE O DE DIREITO TRIBUTÁRIO, QUE INCIDE SOBRE REFERIDA ATIVIDADE – CONSEQUENTE EXTENSÃO, A ESSA EMPRESA PÚBLICA, EM MATÉRIA DE IMPOSTOS, DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL FUNDADA NA GARANTIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (CF, ART. 150, VI, “a”) – O ALTO SIGNIFICADO POLÍTICO-JURÍDICO DESSA PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL, QUE TRADUZ UMA DAS PROJEÇÕES CONCRETIZADORAS DO PRINCÍPIO DA FEDERAÇÃO – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DA CASA DA MOEDA DO BRASIL, EM FACE DO ISS, QUANTO ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO DESEMPENHO DO ENCARGO QUE, A ELA OUTORGADO MEDIANTE DELEGAÇÃO, FOI DEFERIDO, CONSTITUCIONALMENTE, À UNIÃO FEDERAL – DOUTRINA (REGINA HELENA COSTA, “INTER ALIOS”) – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    (ARE 1.202.195 AgR, Segunda Turma, ministro Celso de Mello, DJe de 18 de maio de 2020)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. SÚMULA 286/STF. 



    [...] 



    3. A decisão recorrida encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que a Casa da Moeda do Brasil presta, por meio de delegação, serviço público obrigatório e exclusivo próprio da entidade política que a criou, razão pela qual goza da imunidade de impostos sobre patrimônio, renda e serviços, conforme previsto no artigo 150, inciso VI, “a”, da Constituição Federal de 1988. 



    4. Incide o óbice da Súmula 286/STF (Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida). 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).



    (ARE 1.269.422 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 1º de setembro de 2020)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. IMUNIDADE. CASA DA MOEDA. EMISSÃO DE SELOS FISCAIS. SERVIÇO PRESTADO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. VINCULAÇÃO ÀS FINALIDADES DA INSTITUIÇÃO.



    1. O acórdão recorrido está alinhado com a orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não incide o ISS sobre a prestação de serviço de emissão de selos fiscais à cabo da Casa da Moeda em regime de exclusividade por delegação da União. Precedente. 



    2. As conclusões do Tema 508 da sistemática da repercussão geral não se aplicam à hipótese, uma vez que estamos diante de empresa pública e não sociedade de economia mista, o que, per si, afasta qualquer possibilidade de negociação de ações em bolsa de valores, premissa do paradigma. 



    3. A jurisprudência do STF se consolidou no sentido de que a presunção de vinculação às finalidades institucionais, para fins de imunidade, milita em favor do contribuinte, de modo que compete ao fisco a prova em contrário. 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (RE 1.262.684 AgR-segundo, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 25 de junho de 2021)



    Pois bem.



    A imunidade tributária de que gozam as atividades desempenhadas pela CMB abrange, exclusivamente, as prerrogativas da União transferidas à empresa, tais como a fabricação de papel-moeda e moeda metálica, a impressão de selos postais, fiscais e títulos da dívida pública federal. De qualquer sorte, o pedido formulado nos autos é mesmo restrito a esse âmbito.



    Consoante salientou o ministro Joaquim Barbosa por ocasião do implemento da medida liminar (eDoc 142), “como a imunidade tributária recíproca é expressamente inextensível à atuação do Estado no mercado privado (arts. 150, §§ 2º e 3º e 173, § 1º, II e § 2º da Constituição), é necessário demonstrar que cada um dos bens importados somente poderia ter aplicação nas atividades públicas primárias, sem risco de desvio de utilização às atividades geradoras de lucro distribuível ou exercidas em competição com o setor privado”.



    Assim, a prova em contrário – demonstração da inexistência de vínculo entre as atividades exercidas e os objetivos constitucionais da imunidade – compete ao Fisco, pois a presunção milita em favor do contribuinte (RE 1.262.684 AgR-segundo, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 25 de junho de 2021). Nestes autos, todavia, o Estado do Rio de Janeiro não logrou evidenciar que o maquinário importado pela Casa da Moeda fosse desvinculado da finalidade de emissão de papel-moeda (cédulas de real).



    3. Do exposto, julgo procedente o pedido, a fim de reconhecer à autora a imunidade tributária recíproca (CF, art. 150, VI, “a”) quanto aos serviços prestados em regime de exclusividade (fabricação de papel moeda e moeda metálica, bem assim impressão de selos postais, fiscais e títulos da dívida pública federal), restituindo-se a ela o que tenha sido indevidamente cobrado nos cinco anos anteriores à propositura da ação (CTN, art. 168).



    4. Sem custas (Lei n. 9.289/1996, art. 4º, I), fixo os honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, a serem arcados pelo réu (CPC, art. 85, § 10).



    5. Publique-se.



Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente